Tribunal: STF
Processo: Rcl 53862
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, em 7.6.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0001077-86.2010.5.03.0098, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS - Evidenciando-se a terceirização ilícita, por meio de empresa interposta, impõe-se a declaração de fraude trabalhista e reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços. Inteligência da Súmula 331, III, do TST. 



    (…) 3.2. Vínculo de emprego/terceirização 



    No meu modo de ver o vínculo de emprego com a segunda reclamada (Telemar) deve ser mantido porque se trata de terceirização ilícita aquela que redistribui a terceiras empresas parte da própria atividade-fim que deveria ser exercida exclusivamente pela concessionária do serviço público. 



    É incontroverso que o reclamante foi admitido pela primeira reclamada (Telemont) para exercer as funções de técnico em telefonia (instalador/reparador de linhas telefônicas). 



    Embora a Telemar seja concessionária dos serviços de telefonia fixa em parte do território nacional, viabilizando a transmissão/recepção de dados operacionalizados por esse sistema, não se pode negar que a expansão e o reparo de linhas telefônicas são atividades estritamente ligadas ao próprio serviço concedido pelo poder público. Em última instância, a Telemar presta um serviço público à coletividade, ou seja, os clientes são a sua razão de ser e o seu atendimento integra a sua atividade-fim, não havendo como separar os dois lados da mesma moeda.



    Os serviços de transmissão, emissão e recepção de dados telefônicos são realizados em benefício dos próprios clientes que são seus consumidores. Portanto, o atendimento deles, seja na ampliação ou reparação de linhas telefônicas integra também a atividade-fim da concessionária, não podendo ser objeto de terceirização. 



    A terceirização é admitida no direito do trabalho quando lícita, estando restrita às hipóteses previstas nos incisos I e III da Súmula 331 do TST, ou seja: trabalho temporário, atividades de vigilância, atividades de conservação e limpeza e, por fim, serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador. 



    Nesse prisma, o raciocínio a que se chega é que os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador são insuscetíveis de terceirização lícita. Segundo o ilustre jurista Maurício Godinho Delgado ‘Atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico. São, portanto, atividades nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços.’ (in Curso de Direito do Trabalho, São Paulo, LTr, 2006, p. 440). 



    Ao contrário do defendido pelas rés, o serviço prestado pelo autor insere-se na atividade principal da segunda reclamada, que atua na área de telecomunicações. É certo que, para atender às suas finalidades, a TELEMAR não poderia abrir mão das atividades prestadas pela primeira reclamada, as quais se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial da tomadora de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. 



    O artigo 60 da Lei n.° 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) não socorre a recorrente. Ao revés, milita em favor da tese obreira, ao estabelecer em seu caput que o ‘serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta da telecomunicação.’ (destaquei). Aliás, referida lei não estabelece qualquer rol taxativo da atividade-fim de empresas concessionárias deste serviço. 



    Diante disso, é certo que a Telemar, na qualidade de concessionária do serviço público de telefonia fixa, não poderia dispensar as atividades prestadas pelo autor para atender seus clientes. 



    Entendo que o art. 94, II, da Lei n.° 9.472/97 também não socorre a recorrente. Ainda que o dispositivo legal mencionado autorize a concessionária do serviço público a ‘contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço’, não significa, a meu ver, que tal possibilidade alcance a terceirização da atividade-fim da empresa, como ocorreu na hipótese dos autos.



    (…) Assim, sendo ostensiva a ilicitude da terceirização perpetrada pela segunda reclamada (TELEMAR NORTE LESTE), impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício da obreira diretamente com esta, diante do claro objetivo de impedir e desvirtuar a aplicação das normas de proteção ao trabalho, sendo, portanto, nula de pleno direito, consoante dispõe o artigo 9° da CLT. 



    Em razão da fraude perpetrada (art. 9° da CLT) e da lesão causada aos direitos do reclamante pelas reclamadas (art. 942 do Código Civil, combinado com o art. 8°. da CLT), a responsabilidade solidária se impõe.



    A ausência de subordinação direta à Telemar, por meio de fiscalização, ordens de serviço, controle de jornada, etc, não pode impedir o reconhecimento do vínculo com ela, tendo em vista a fraude trabalhista perpetrada (art. 9° da CLT). A prestação de serviços na atividade-fim é uma das características (ou teorias) da não-eventualidade. Havia, ainda, pessoalidade e remuneração, em que pese o pagamento ser efetuado pela empresa contratada. Perfeitamente aplicável, portanto, a Súmula 331 do TST, a não permitir a terceirização das atividades-fim. Os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego com a Telemar foram provados: subordinação (ainda que de forma indireta, tendo em vista a fraude); não-eventualidade (fins do empreendimento); pessoalidade e remuneração (mesmo que pela fraude perpetrada esta tenha sido quitada por terceira empresa). Assim, presentes os pressupostos dos artigos 2° e 3° da CLT, não há falar em ofensa ao art. 5°, II, da CF.



    (…) Nada a prover” (fls. 194-198, e-doc. 13, decisão proferida em 11.7.2011).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, desprovido. O agravo interno interposto está pendente de julgamento nesta data. 



    2. A reclamante alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324” (fl. 3).



    Sustenta que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF ” (fl. 4).



    Requer medida liminar, para “suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0001077-86.2010.5.03.0098 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 10). 



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0001077-86.2010.5.03.0098, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a ilicitude da terceirização, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    Na espécie em exame, o acórdão apontado como reclamado foi proferido em 11.7.2011. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão reclamada. 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    6. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste à reclamante.



     O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie, ao se concluir pela ilegalidade da terceirização, afastou-se a aplicação do inciso II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997.



    Este Supremo Tribunal assentou que, no inc. II do art. 94 da Lei n. 9.472/1997, autoriza-se a terceirização pelas concessionárias de serviço público, descumprindo a Súmula Vinculante n. 10 decisão de órgão judicial fracionário pela qual se afasta a aplicação daquela norma à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 43.208-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 10.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prevalece nesta Suprema Corte a interpretação jurídica de que denota afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento, por órgão judicante e sob o fundamento da isonomia, do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes da tomadora de serviços (Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º ou Lei 9.472/1997, art. 94, II). Precedentes. 2. Ressalvado o entendimento desta Relatora, a decisão recorrida foi proferida em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 37.422-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA EM DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Embora a 2ª Turma do Tribunal de origem não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, foi afastada a aplicação da Lei 8.987/1995. O referido órgão fracionário, desse modo, exerceu controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeitar à cláusula de reserva de Plenário. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.602-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE N. 10. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou orientação no sentido de que é “nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada” (ARE 791.932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.03.2019). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 26.407-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.4.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 34.173-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe 6.11.2018; Rcl n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Rcl n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Rcl n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Rcl n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Rcl n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar outra decisão seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora